Tribunal: TJDFT
Processo: 0718745-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO VERIFICADA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO E COMUNICAÇÃO DE VENDA NO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL. INEXISTENTE.
1. Não há que se falar em inovação recursal se a questão debatida em apelação foi levada a apreciação do juízo de origem.
2. Compete ao comprador, na qualidade de novo proprietário e usuário do veículo, adotar as providências necessárias para a transferência da propriedade, nos registros do DETRAN, com expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, junto ao órgão de trânsito, no prazo de trinta dias, nos termos do artigo 123 da Lei no 9503/97 (Código de Trânsito Nacional).
3. No entanto, não se pode olvidar que existe a responsabilidade solidária do vendedor perante o DETRAN e DER, nos termos do Código de Trânsito Nacional (art.134), no que concerne aos débitos ocorridos após a venda, uma vez que também era sua responsabilidade notificar aquelas autarquias acerca da referida transferência da propriedade após transcorrido o prazo do artigo 123 do CTB sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias.
4. O reconhecimento do dever de indenizar por danos morais decorre de violação de direitos da personalidade, caracterizada pela dor e sofrimento psíquico que atinjam a vítima, em especial, a sua dignidade, o que não restou comprovado nos autos.
5. Apelação conhecida e desprovida.